Tribunal: TJSP
Processo: 0000148-54.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – pleito de reconhecimento do privilégio – inviável – res não pode ser considerada de pequeno valor – BENS SUBTRAÍDOS AVALIADOS EM r$1.845,00 – É IRRELEVANTE A RECUPERAÇÃO DOS BENS, por ato de terceiros – penas, REGIME INICIAL E SUBSTITUTIVAS MANTidOs – RECURSOs não providos.